Tribunal: STF
Processo: RE 1178617
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-25
Data de publicação: 2019-04-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA JULGADO DO TRIBUNAL DE CONTAS PERANTE O QUAL ATUA. ILEGITIMIDADE.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão da legitimidade do Ministério Público de Contas para impetrar mandado de segurança contra julgado do Tribunal de Contas perante o qual atua 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: o Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua.



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.